Tribunal: TJMT
Processo: 1015548-65.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015548-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVANTE), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (AGRAVADO), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015548-65.2023.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Juliano Rodrigues Gimenes.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – DISCUSSÃO QUANTO AO REMANESCENTE CONTROVERSO – PERÍCIA CONTADORIA JUDICIAL – VALOR SUPERIOR AO
QUANTUM
EXECUTADO - HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZO
A QUO
– INDEVIDA – DECISAO
ULTRA PETITA
– PRECLUSÃO - ANULAÇÃO DO
DECISUM–
RECURSO PROVIDO.

A execução de determinada quantia pelo credor e concordância com o valor incontroverso apresentado, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos em razão de a pericia judicial apresentar valores maiores, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública.

Mostra-se preclusa a discussão quanto aos cálculos da contadoria judicial, que apresentou valor excessivamente superior ao quantum executado, notadamente quando a questão levantada foi reconhecida

em momento anterior,

concordando o exequente com os valores incontroversos, remanescendo a discussão apenas quanto ao quantum controverso, e,

por isso, acobertada pela preclusão consumativa, na forma do art. 507 do CPC.

Configura ultra petita a decisão do juiz a quo que homologou os cálculos da contadoria judicial, em valor superior ao próprio crédito executado pelo exequente,
o que impõe a

sua anulação, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada, à segurança jurídica e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

Decisão anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015548-65.2023.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Juliano Rodrigues Gimenes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Contrato n.
0000251-55.2002.8.11.0005
, que homologou o laudo pericial no valor de R$ 5.424.861,04 (cinco milhões quatrocentos e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e um real e quatro centavos).

Narra, em síntese, que com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, na qual o exequente alegava ser credor da quantia de R$ 799.839,48 (setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), que após impugnação apresentada pelo Banco-executado, o exequente reconheceu o excesso de execução, requerendo o levantamento do valor incontroverso à época no montante de R$ 362.413,71, bem como requereu a liberação em favor do Banco da quantia de R$ 341.057,57, mantendo-se a discussão quanto ao saldo remanescente à época (05/10/2009) de R$ 96.368,24 (noventa e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Diz que o agravado busca receber quantia superior à devida e indicada no pedido de cumprimento de sentença, o que caracteriza preclusão lógica e ofensa à segurança jurídica.

Aponta violação aos artigos 141, 374, II, 492 e 507 todos do CPC.

Assenta que a decisão
que homologou o laudo pericial no valor de R$ 5.424.861,04 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e quatro centavos), deve ser reformada para permanecer a discussão apenas no tocante ao valor de R$ 96.368,24 (noventa e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Ao arremate, afirma a inexistência de embargos protelatórios, e e requer a exclusão da multa do art. 1.026 §2º do CPC.

Forte em tais argumentos requer a anulação da r. decisão que homologou o laudo pericial.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferid
a por meio da decisão de Id n. 174519676

Sem informações.

Contraminuta coligida no id n. 176921192, sustentando, em preliminar a violação ao principio da dialeticidade, e, no mérito, rechaça as razões recursais, postulando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015548-65.2023.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Juliano Rodrigues Gimenes

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional de contratos c.c repetição de indébito, proposta em face do Banco do Brasil, objetivando a revisão de cláusulas contratuais referentes às operações de crédito n. 97/00506-1 e 98/00141-8, com a devolução dos valores cobrados a maior.

Cinge-se que a ação foi julgada parcialmente procedente, para declarar nula a cláusula contratual que prevê a correção cambial pelo dólar, determinando a aplicação do INPC, bem com a repetição de indébito, se após liquidação, for apurado saldo positivo.

Nesse cenário, seguido o trânsito em julgado, o exequente, ora agravado, deu inicio ao cumprimento de sentença alegando ser credor da quantia de R$ 799.839,48 (setecentos e noventa e nove mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), incluída a multa do art. 475-J (incidente à época da execução).

Decorrida a marcha processual, foi efetuada a penhora
on line
da integralidade do valor executado (R$ 799.839,48), o qual foi impugnado pela instituição bancária alegando excesso de execução, apontando como incontroverso o valor de R$ 362.413,71 (trezentos e sessenta e dois mil quatrocentos e treze mil reais e setenta e um centavos), atualizados até 17.11.11, sendo, em seguida, reconhecido o excesso de execução pelo próprio

exequente, ora agravado, em relação à operação n. 98/00.161-2, que não integrava a sentença executada, oportunidade em que apontou como valor devido a quantia de R$ 458.781,95 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos).

Em seguida, o exequente requereu o levantamento do valor apontado pelo Banco como incontroverso no montante de R$ 362.413,71, a liberação

do
quantum
em excesso de R$ 341.057,57, mantendo-se a discussão apenas em face do valor

controverso de R$ 96.368,24 ( resultado da diferença entre R$ 362.473,71 e R$ 458.781,95).

Ato contínuo, em razão da divergência quanto ao valor do débito, fora determinado a remessa dos autos à contadoria judicial, e após várias planilhas apresentadas pelo
expert
, ora impugnada pelo exequente, ora impugnada pelo executado, o togado
a quo

homologou o derradeiro laudo pericial acostado no id n.

103448912
( autos originário), que apontou como devida ao exequente a quantia de
R$ 5.424.861,04 (cinco milhões quatrocentos e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e um real e quatro centavos)

atualizado até 28.02.23.

Insurge-se, então, o agravante, sob o argumento da existência de preclusão logica, ofensa à segurança jurídica

e violação aos limites da execução.

Pois bem.

Deveras, inicialmente, quanto a
preliminar
contrarrecursal de violação ao principio da dialeticidade, sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal, para visualizar que o inconformismo volta-se contra ao ponto da decisão
a quo
que homologou o cálculo do contador judicial, cujo excesso questiona, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
hostilizado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

(...)”. (
RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Logo, a
preliminar
não prospera.

Assim, sendo, ultrapassada a questão prévia e avançando na resolução da celeuma, como é cediço, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
,
porquanto, ao homologar os cálculos da contadoria judicial em valor excessivamente superior ao apresentado pelo exequente

no cumprimento de sentença extrapolou os limites da questão debatida no processo executivo. Explico:

Deveras, perscrutando os autos originário cinge-se que a sentença
a quo
declarou nula a clausula contratual que prevê a correção cambial pelo dólar, determinando aplicação do índice INPC e a repetição de indébito, caso após liquidação de sentença,

for apurado saldo positivo ao credor, como se infere:

“(...)
Diante do Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na inicial para declarar NULA a cláusula contratual que prevê a correção cambial pelo dólar dos

EUA, devendo ser aplicado o INPC como índice de correção monetária. Determino ainda a aplicação de juros

remuneratórios no montante de 12% ao ano em relação as

cédulas rurais pignoratícias 97/00506-1 e 98/00141
-8, si á com exclusão da capitalização mensal, devendo esta ser anual, em relação a todas as cédulas rurais juntadas aos autos. Os juros moratórios permanecem em 1% (um por cento) ao ano. Consigno que os encargos acessórios deverão permanecer para cálculo da dívida. [G.N.]

No tocante a REPETIÇÃO DE INDÉBITO, após a liquidação da sentença, será apurado o saldo positivo a favor do requerente, sendo que o requerido deverá restituir o autor, com aplicação de juros remuneratórios de 12% ao ano, correção monetária, pelo INPC, a contar da data em que foi efetivado o pagamento

pelo autor.
Os juros moratórios de 1% ao ano só terão incidência a contar do trânsito em julgado desta sentença
.
(...)
” ( id n. 46998595 – fl. 03/23 – autos originário). negritei

Transitado em julgado o édito sentencial
,
o exequente requereu o cumprimento de sentença indicando como saldo positivo em seu favor atualizados em 15.09.09, a importância de R$ 799.839,48 (setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos

-

Id n. 46998595, fl. 55 – autos originário). Veja:

Por sua vez o banco apresentou impugnação ao cumprimento sentença, sustentando o excesso de execução, indicando como devido o valor de
R$ 362.413,71, atualizado até 17.11.11,
tendo em vista a inclusão indevida no cálculo executado o instrumento de crédito da operação n. 98-00.161-2, que não integrava a sentença exequenda, e a cobrança de encargos indevidos ( id n. 46998596 – fl. 42/50 – autos originários).

Ato contínuo, o executado reconheceu o excesso execução em relação ao citado instrumento de crédito n. 98-00.161-2, decotando do
quantum
exequendo o valor respectivo,

entretanto,

apontou como
quantum
exequendo devido o valor de R$
458.781,95 (quatrocentos e cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos),

e
em relação ao valor remanescente (
quantum
controverso), qual seja, R$
96.368,24 (noventa e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos),
o exequente, ora agravado, apresentou quais seriam as impropriedades

apresentadas na planilha de cálculo do Banco, que apenas apurou o valor de R$ 362.413,71, apontando em relação à
Operação n. 97/00.506-1

que diferença verificada

decorre da forma de cálculo empregada em cada sistema, e em relação à Operação n.

98/00.141-8 (atual 11/37.515-9), embora a capitalização dos juros deva ser anual o Banco lançou juros fora desse período, a saber: 15.05.99 - R$ 18.170,20; 23.05.99 - R$ 543,96, anotando também o débito de encargos financeiros indevidos

( id n. 46998606 – fls. 02/08 – autos originário
). Confira:

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar qual das partes está com razão no tocante ao montante devido e a quem cabe a diferença de R$
96.368,24 (noventa e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
, ou seja, o

quantum
controverso, retido em juízo.

Se

razão assiste ao Banco do Brasil, ora agravado, em relação ao parâmetro de cálculo apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença que encontrou o valor de R$
362.413,71,
ou se ao exequente, ora agravado, cujo
quantum
compreende o valor de R$
458.781,95, apontando aonde reside o diferencial (R$ 96.368,24) em seu favor.

Nesse contexto,
caberia ao magistrado
a quo
aquilatar se as inconsistências apresentadas pelo exequente são devidas, ainda que necessária perícia contábil para tanto, e não determinar a atualização pura e simples dos instrumentos de crédito como realizado pelo perito judicial a encontrar a quantia exorbitante de
R$ 5.424.861,04 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e quatro centavos), como apresentada no laudo de id. n 103448912, a qual

ultrapassa o próprio crédito executado, e por corolário, os limites do objeto do processo executivo.

Ressalta-se que o imbróglio vem se arrastando desde a determinação da remessa à contadoria judicial, que apresentou sucessivos cálculos, que mediaram entre cerca de R$ 1 milhão de reais, 3 (três)

milhões, 5 (cinco) milhões e até quase 10 (dez) milhões de reais, em total descompasso com os limites da coisa julgada constituída na sentença, em nítida violação ao principio da congruência e da segurança jurídica.

Logo, mostra-se preclusa a discussão quanto aos cálculos da contadoria judicial, que apresentou valor excessivamente superior ao
quantum
executado, notadamente quando a questão levantada foi reconhecida em momento anterior, concordando o exequente com os valores incontroversos, remanescendo a discussão apenas quanto ao
quantum
controverso, e, por isso, acobertada pela preclusão consumativa, na forma do art. 507 do CPC.

A proposito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente apresentou os cálculos da execução com juros de 0,5% ao mês, porém, no julgamento dos embargos da Fazenda Pública, pleiteou a aplicação de uma taxa de juros maior, de 1% ao mês, até a edição da Lei n. 11.960/2009. O agravante defende, em suma, que a questão dos juros não está sujeita à preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública.

2.
Com efeito, a apresentação de cálculos pelo credor com uma determinada taxa de juros é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica.

3. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no REsp n. 1.906.980/PE, 2ª Turma, Relator Ministro Og Fernandes, j. 18.05.21)

Assim sendo a decisão que homologou o laudo pericial em descompasso com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda e da pretensão executiva, se afigura
ultra petita
, o que impõe a sua anulação, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

Ressalta-se que a preclusão para rever valores apresentados em desconformidade ao titulo executivo não atinge o juiz.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE COTEJO ANALÍTICO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os cálculos apresentados pelo credor devem guardar estreita sintonia com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda, de forma que cabe ao juiz rever os valores apresentados pelo exequente para adequá-los ao título executivo, razão pela qual a tese de preclusão não atinge o juiz. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e a ausência de cotejo analítico e demonstração da similitude fática do direito entre os acórdãos confrontados.

4. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no AREsp n. 2.082.313/DF, 4ª Turma. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.23 - negritei.)

Desta feita, a decisão homologatória deve ser anulada, para que o magistrado verifique, ainda que possa se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, na forma do §§1º e 2º do art. 524 do CPC, a regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente, quanto a discrepância entre os valores cobrados e aqueles

apresentados pelo Banco, ora agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023